Tribunal: STF
Processo: Rcl 37109
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 18):
    “Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, dada a irrecorribilidade da decisão que nega a transcendência ao agravo de instrumento em recurso de revista, negou-lhe provimento e determinou a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao TRT da 1ª Região.
    Alega-se que tal entendimento teria usurpado a competência desta Corte para análise de questão referente ao Tema nº 246, fixado no julgamento do RE nº 760.931.
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Consoante relatado, ao reconhecer ausente a transcendência da matéria de fundo em recurso de revista, o TST negou provimento ao agravo, determinando a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos, tudo com fundamento no art. 896 -A, § 5º, da CLT, conforme os seguintes fundamentos sintetizados (eDOC 14, p. 1):
    ‘Na espécie, a parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência da causa, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior.
    Verifica-se que os temas impugnados não oferecem transcendência em relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, sendo que a aferição do critério de transcendência da causa constitui juízo subjetivo do Ministro Relator, não havendo necessidade de a decisão ser extensamente fundamentada, tendo em vista que o legislador assim não determinou, sobretudo em se tratando de agravo de instrumento interposto da decisão que negou seguimento a recurso de revista por não comprovação de pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade recursal. ‘
    Como se vê, em princípio, a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais refere-se ao exercício de competência própria do Tribunal Reclamado (Rcl 33.04-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019; Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019). 
    No entanto, a fim de preservar a uniformidade da jurisdição constitucional, entendo necessário verificar se o objeto do recurso inadmitido ofende a tese fixada pelo STF. 
    Não é, porém, o caso. 
    No julgamento do mérito do RE 760.931 (paradigma do Tema 246 da repercussão geral) fixou-se a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    Por sua vez, o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, quando da análise do Recurso Ordinário, reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante por débitos trabalhistas com base na culpa in vigilando da Administração, ao faltar com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal, nos seguintes termos (eDOC 12, p. 22):
    “A entidade da administração pública não observou os inúmeros meses em que a prestadora não depositou os valores relativos ao FGTS no ano de 2015. Ressalto que somente em Março de 2016, o ente público enviou uma notificação sobre o descumprimento contratual relativo ao FGTS (Id nº 63ff7a7 - Pág. 1), sem que fosse instaurado procedimento administrativo ou aplicadas sanções à empresa que inadimpliu as suas obrigações contratuais. 
    Ainda que assim não fosse, a primeira reclamada possui débitos trabalhistas inadimplidos, conforme certidão positiva de débitos trabalhistas (Id nº 63ff7a7). Isto é, não houve a manutenção das condições de habilitação e de qualificação do prestador de serviço.
    Assim, há elementos fáticos capazes de condenar Cobra Tecnologia, uma vez que não procedeu a fiscalização da regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista para a efetivação do contrato administrativo. ” 
    Em hipóteses como a dos autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende não haver violação da autoridade da decisão proferida em processo com repercussão geral reconhecida (Tema 246, RE 760.931), pois, conforme se depreende da tese naquela ocasião fixada pelo Plenário da Suprema Corte e acima descrita, o que se veda é a transferência automática da responsabilidade dos encargos trabalhistas ao Poder Público, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º, da Lei 8.666/93.
    Não houve, na espécie, transferência automática de responsabilidade.
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte do Município.
    Inviável, portanto, o manejo da reclamação. 
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, §1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Nas razões dos embargos, aponta-se a ocorrência de erro material na decisão impugnada, na expressão: “como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte do Município“ (eDOC 18, p. 3), indicando ser a Reclamante pessoa jurídica de direito privado. Aduz-se, ainda, que (eDOC 19, p. 2):
    Como se verifica, no que tange ao ponto da transcendência sobre tema cuja repercussão geral já foi reconhecido no âmbito desta Corte, este nobre julgador asseverou que a decisão reclamada não trata da matéria objeto da tese e implicaria a extinção por falta de aderência estrita. 
    Ocorre que, na presente reclamação proposta, no tópico do cabimento, esta embargante esmiuçou que o C. TST descumpriu decisão de plenário desta E. Corte, porquanto uma vez que determinado tema tem sua repercussão geral reconhecida, não pode ser obstado por ausência de transcendência. Nesse sentido decidiu a Ministra Carmen Lucia2 , na medida cautelar na reclamação 35.816, de 01.08.2019. 
    Apesar de suscitado como ponto crucial demonstrando o cabimento da presente reclamação, omitiu-se o nobre Ministro, posto que nada mencionou sobre a questão. 
    Ora, o ponto principal da presente reclamação não é a demonstração de culpa in vigilando da embargante, mas sim a impossibilidade de se negar transcendência de tema cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo C. STF. “
    Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação. (eDOC 24) 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. 
    De plano, verifico que assiste razão à embargante quanto ao erro material apontado, no que diz respeito tão-somente ao ponto da decisão que indica tratar-se a Reclamante de Município (eDOC 18, p. 3, último parágrafo), ao invés de administração pública indireta. 
    Por outro lado, quanto à omissão apontada, não assiste razão ao embargante 
    Na hipótese, não constato nenhuma omissão, nomeadamente face à inequívoca conclusão do julgamento.
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. II - O embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria nestes embargos de declaração, os quais, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum , não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.” (RE 558.258-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/6/11)
    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado.” (Ext 928-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso , DJ de 25.05.07)
    “REJULGAMENTO DA CAUSA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. ART. 535, I E II, DO CPC. VIA PROCESSUAL INADEQUADA (…) 3. Os embargos de declaração têm pressupostos certos [art. 535, I e II, do CPC], de modo que não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa. São admissíveis em caráter infringente somente em hipóteses, excepcionais, de omissão do julgado ou erro material manifesto. Precedente (RE n. 223.904-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 18.2.05). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (MS 23.605-AgR-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 14.10.05)
    Não houve omissão na decisão embargada, pois, como já asseverado, é inviável a reclamação quando o conteúdo do ato reclamado não possui aderência estrita ao do paradigma apontado como afrontado. Ademais, o não cabimento da reclamação inviabiliza o conhecimento das demais questões trazidas pelo reclamante.
    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 1.024, § 2º, do CPC, acolho os presentes embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para correção do erro material apontado. 
    Retifico a decisão embargada e determino que se faça constar, na parte onde se lê: a existência de fiscalização por parte do Município, leia-se: a existência de fiscalização por parte da administração pública indireta.
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente